Tribunal: TJSP
Processo: 0002450-93.2017.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Falso Testemunho – Ausência de Potencialidade Lesiva – Absolvição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002450-93.2017.8.26.0300, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
EDILSON FERREIRA TEIXEIRA FILHO e ALDEIR MADALENA FERREIRA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento aos
recursos para absolver os apelantes com fundamento no art. 386, III, do Código de
Processo Penal, vencido o relator sorteado que negava provimento aos recursos e fará
declaração de voto. Acórdão com o 3o juiz.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS, vencedor, PAULO ROSSI (Presidente), vencido, PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 11 de março de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002450-93.2017.8.26.0300
APELANTES: EDILSON FERREIRA TEIXEIRA FILHO E ALDEIR MADALENA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
VOTO No 40.594
Falso Testemunho
Ausência de Potencialidade Lesiva

Absolvição.
Edilson Ferreira Teixeira e Aldeir Madalena Ferreira foram
condenados pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto a 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo
unitário, substituídas as corporais por prestação pecuniária e outra multa de 10
(dez) diárias, no piso, como incursos no art. 342, § 1o, do Código Penal.
Inconformados, pretendem a absolvição, sustentando
fragilidade probatória.

Oferecidas
as
contrarrazões
(fls.
255/258),
a
D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento dos recursos.
É o relatório.
Segundo a denúncia, os apelantes teriam feito afirmações
falsas ao serem ouvidos como testemunhas no Processo no
0000894-27.2015.8.26.0300 (Controle no 1638/17), da 1a Vara Criminal da
Comarca de Jardinópolis, em que acusado Jeferson Almeida Rodrigues de
estar incurso nas penas dos arts. 157, § 2o, I, II e V, e 288, parágrafo único,
ambos do Código Penal.
No feito original, os réus disseram que Jefferson estava
em outra cidade no momento do roubo, razão pela qual não teria praticado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputado assalto. Os depoimentos destoaram das demais provas colhidas.
Além de conflitarem com as palavras de outra testemunha arrolada pela
defesa, a vítima do roubo reconheceu Jefferson.
Interrogados, os recorrentes negaram a imputação e
ratificaram as versões anteriormente fornecidas. Ambos estiveram com
Jefferson na manhã em que ocorrido o delito patrimonial. Ele pernoitou na
residência de Aldeir, em Ribeirão Preto.
A vítima do assalto, todavia, repetiu que os agentes a
abordaram em Jardinópolis “por volta das 07h20min”. Trabalhava como
entregador para a empresa Souza Cruz e, após deixar produtos em mercado,
dois homens se aproximaram, um deles armado. Forçaram-na a ingressar na
van e também entraram no veículo. Permaneceu em poder dos agentes até
10hs. Identificou a ambos por fotografia e Jefferson também pessoalmente.
Recuperada a carga no mesmo dia.
Registrados os depoimentos no SAJ/SG.
Esse o quadro probatório e, diversamente do que concluiu
o Magistrado sentenciante, não autorizava a condenação dos réus pelo crime
de falso testemunho.
Com efeito, verifica-se da sentença proferida no processo
original que o Juiz expressamente desconsiderou as declarações das
testemunhas (fl. 101) e, ao final, determinou a remessa de cópias dos autos à
Delegacia de Polícia para apuração de suposto crime de falso testemunho (fl.
103). Conclui-se, assim, que desprezou as narrativas de ambos, reputando-as
mentirosas, tanto que Jefferson acabou condenado por roubo e associação
criminosa armada. Interposta apelação, a C. Terceira Câmara Criminal deste
E. Tribunal a ela negou provimento por unanimidade. O acórdão transitou em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgado para as partes em 2018, consoante pesquisa ao SAJ/SG.
Se os depoimentos considerados falsos foram rechaçados
pelo julgador, sem qualquer repercussão no deslinde da causa, é de se
concluir que não se mostraram potencialmente lesivos à Administração da
Justiça, não se podendo falar, por conseguinte, em crime de falso testemunho.
Conforme leciona Luiz Regis Prado, “o que se põe em
pauta nuclearmente, portanto, é que a falsidade do testemunho deve ter por
objeto fato de relevância jurídica, com possibilidade de influxo na valoração da
prova
fato do 'thema porbadun'. A falsidade que não tem influência na
decisão da causa
potencialmente lesiva
não atinge a prova e, de
conseguinte, carece de tipicidade. Disto ressai que o crime de falso
testemunho é de perigo concreto, já que nem toda falsidade pode realizar o
tipo penal” (Curso de Direito Penal Brasileiro, volume 4, parte especial, São
Paulo, RT 2006), p. 619).
Nesse sentido, este E. Tribunal já decidiu que, “se o
depoimento acoimado de falso nenhuma influência teve no deslinde da causa,
não há falar, sequer em tese, no delito do art. 342 do CP, por não conter
aquele qualquer potencialidade lesiva” (RT 511/356).
Na mesma linha, afirmou que, “se a circunstância em nada
influiu, se não há potencialidade de prejuízo, apesar da inverdade, não haverá
falso testemunho, pois não prejudica a prova” (RT 422/128).
Frente ao exposto, dá-se provimento aos recursos para
absolver os apelantes com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo
Penal.
VICO MAÑAS
Relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35878
Apelação Criminal no 0002450-93.2017.8.26.0300
Comarca: Ribeirão Preto
Apelantes: Edilson Ferreira Teixeira Filho e Aldeir Madalena Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VISTOS.
1 Trata-se de apelações interpostas por Edilson
Ferreira Teixeira Filho e Aldeir Madalena Ferreira, contra a r. sentença
datada de 09 de agosto de 2019, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Criminal da Comarca de Ribeirão Preto, que os condenou à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e ao pagamento de 11 (onze)
dias-multa, em regime inicial aberto, substituída as penas privativas de
liberdade aplicadas aos acusados, por uma pena restritiva de direitos, para
ambos, consistente em prestação pecuniária, que fixo em 1 (um) salário
mínimo, que será entregue numa entidade pública ou privada com
destinação social, que será designada oportunamente, e uma pena de multa,
que fixo em 10 (dez) dias-multa, por incursos no artigo 342, parágrafo 1o,
do Código Penal (fls.197/205).
Em suas razões, a Defesa pleiteia a absolvição,
com fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal (fls.249/252).
Após as contrarrazões (fls.255/258), sobreveio o
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, que opinou pelo
desprovimento dos recursos (fls.270/277).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este, em síntese, é o relatório.
2 Consta de denúncia que, no dia 05 de abril de
2016, no Fórum, mais especificamente no interior da sala de audiências da
E. 5a Vara Criminal desta comarca de Ribeirão Preto, na Rua Alice Alem
Saad, no 1010, Nova Ribeirânia, Edilson Ferreira Teixeira Filho e Aldeir
Madalena Ferreira, fizeram afirmação falsa como testemunhas com o fim
de obter prova destinada a produzir efeito no Processo Penal no
894-27.2015.8.26.0300 (Controle no 1638/17), da 1a Vara Criminal da
comarca de Jardinópolis/SP.
Segundo se apurou, os denunciados Aldeir e
Edilson foram arrolados como testemunhas de defesa nos autos do
Processo Crime no 1638/17, da 1a Vara Criminal de Jardinópolis/SP, em
que Jefferson ALMEIDA Rodrigues era acusado de praticar os delitos dos
artigos 157, § 2o, inciso I, II e V e 288, parágrafo único, ambos do Código
Penal; inclusive este acabou condenado à pena corporal de 08 anos, 11
meses e 10 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 18 dias-multa (fl.
102).
Durante a audiência de instrução, Aldeir e
Edilson, ouvidos no Juízo da 5a Vara Criminal local por carta precatória,
previamente combinados, apresentaram versão falsa, afirmando ambos que
Jefferson, no dia dos fatos, estivera em companhia deste último no período
entre 09h00 e 17h00 em outra cidade, ou seja, em Ribeirão Preto (vide r.
sentença de fls. 91/102, e CD-ROM de fl. 105), portanto não teria
praticado o assalto do qual era acusado. Porém tal não correspondia à
verdade.
Com a regular apreciação das provas ficou
conclusivo que os denunciados fizeram afirmação falsa como testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com o intuito de beneficiar Jefferson naquele processo, restando
comprovado pela evidente contradição entre os três depoimentos das
testemunhas de defesa, nos quais cada uma traz uma versão do que teria
ocorrido na data dos fatos, bem como nos dias antecedentes e,
principalmente, pelas declarações firmes e coesas da vítima do roubo que
reconheceu fotograficamente Jefferson como um dos autores do crime (fl.
63), o que torna evidente a falsidade dos depoimentos dos ora denunciados.
A denúncia foi oferecida em 02 de julho de 2018
(fls.136/138) e recebida em 08 de janeiro de 2019 (fls.156).
Os réus foram pessoalmente citados (certidões de
fls. 146 e 147) e, por intermédio da defesa técnica, apresentaram respostas
à acusação (fl. 153).
A r. sentença foi publicada em 12 de agosto de
2019 (fls.206).
Nos autos do processo do Processo Crime no
1638/17, da 1a Vara Criminal de Jardinópolis/SP, em que Jeferson Almeida
Rodrigues era acusado de praticar os delitos dos artigos 157, § 2o, incisos I,
II e V e 288, parágrafo único, ambos do Código Penal; inclusive este
acabou condenado à pena corporal de 08 anos, 11 meses e 10 dias de
reclusão, bem como ao pagamento de 18 dias-multa (fls. 103).
Durante a audiência de instrução, Aldeir e
EDILSON, ouvidos no Juízo da 5a Vara Criminal local, por carta
precatória, previamente combinados, apresentaram versão falsa, afirmando
ambos que Jefferson, no dia dos fatos, estivera em companhia deste último
no período entre 09h00 e 17h00, em outra cidade, ou seja, em Ribeirão
Preto (vide r. sentença de fls. 92/103 e CD-ROM de fls. 105), portanto não
teria praticado o assalto do qual era acusado. Porém tal não correspondia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verdade.
Interrogado em Juízo, o acusado Edilson disse
nunca ter sido processado anteriormente e disse ser "parente de
consideração" da corré Aldeir, a qual o considera como um neto. A
respeito dos fatos, em resumo, negou a prática do delito a ele imputado. A
respeito dos fatos, negou ter mentido em juízo, e manteve a versão
apresentada na 5° Vara Criminal, no processo de Jardinópolis. Disse que na
data dos fatos o acusado Jefferson estava em Ribeirão Preto e que tomou
ciência da data dos fatos pois recebeu uma ligação da genitora do acusado,
de Jardinópolis-SP. Disse que estava com o acusado Jefferson, na
residência da corré Aldeir, e que haviam comprado recarga para o celular
de Jefferson em um posto de combustíveis e um guaraná e ficaram em uma
praça. Disse que era uma terça-feira, por volta das 15h00, e que Jefferson
permaneceu na sua companhia das 09h00 até aproximadamente 16h00
(sistema audiovisual).
A corré Aldeir foi interrogada em juízo disse ser
amiga da genitora do acusado Jefferson, o qual permaneceu consigo
quando a mãe dele foi morar em São Paulo-SP. A respeito dos fatos,
confirmou seu depoimento prestado na 5a Vara Criminal, no processo de
Jardinópolis, negando ter mentido. Afirmou que, ao ser ouvida como
testemunha, disse que Jefferson e o réu Edilson estavam na sua residência,
e então saíram de lá e foram para um posto de combustíveis, onde tem uma
loja de conveniência, compraram lanche e foram para uma praça. Informou
que isso ocorreu na parte da tarde e que não se recorda do horário e que viu
Jefferson de manhã, por volta das 8h00, e que ele havia dormido na sua
residência (sistema audiovisual).
A testemunha Admilton, narrou que trabalhava na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empresa “Souza Cruz” como entregador e, na parte da manhã, foi realizar
uma entrega e, ao finalizar a entrega, ao sair do mercado, foi abordado por
dois indivíduos, sendo que um deles estava armado. Então, os indivíduos
fizeram o depoente entrar na van, e saíram do local conduzindo o referido
veículo, narrando como o crime de roubo ocorreu. Informou que a carga
roubada foi recuperada no mesmo dia e que reconheceu o acusado
Jefferson e seu comparsa como autores do roubo, sem sombra de dúvidas,
através de fotografias que lhe foram exibidas na Delegacia de Polícia e que
posteriormente realizou o reconhecimento pessoal de Jefferson. Por fim,
confirmou que o roubo ocorreu em 27 de agosto de 2014, por volta das
07h20min da manhã e que permaneceu com os roubadores por um período
de aproximadamente duas horas, ou seja, até por volta de 10h da manhã
(sistema audiovisual).
Na sentença proferida nos autos do processo no
894-27.2015.8.26.0300 (Controle no 1638/17), da 1a Vara Criminal da
comarca de Jardinópolis/SP. reconheceu a responsabilidade de Jefferson
Almeida Rodrigues, pela prática de crime de roubo qualificado e bando ou
quadrilha.
Verifica-se, pois, que a prova produzida é mais do
que suficiente para fundamentar o decreto condenatório.
A prova acusatória é segura e demonstra, à
saciedade, a reponsabilidade penal dos acusados.
Senão vejamos:
Os acusados sustentaram que Jefferson estava, na
data dos fatos, na residência da corré Aldeir, desde as 09h00 manhã, e que
o corréu Edilson permaneceu com Jefferson até cerca de 16h00 do mesmo
dia, além de informarem que o mesmo estaria em Ribeirão Preto e não em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jardinópolis onde ocorreu o crime de roubo.
Resta claro que os apelantes falseram a verdade,
conscientemente, com o intuito de obter prova destinada a produzir efeito
em processo penal.
A prova testemunhal destes e dos autos onde foi
prestado o depoimento falso demonstram que os acusados sabiam que não
era verdade o que afirmaram e que mentiram para favorecer Jefferson
Almeida Rodrigues.
A vítima do roubo Admilton de Castro Brasil
narrou todo o crime, relatando que reconheceu Jeferson e o seu comparsa
como autores do roubo, sem sombra de dúvidas. Confirmou que o roubo
ocorreu em 27/08/2014, por volta das 08h da manhã, ficando com eles por
um período de 2h (até umas 10h).
Comete o delito previsto no artigo 342, parágrafo
1o, do Código Penal: “Fazer afirmação falsa, ou negar ou calar a verdade
como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo
judicial, ou administrativo, inquérito policial, ou em juízo arbitral(...)
§ 1o- As penas aumentam-se de um sexto a um
terço, se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim
de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal, ou em
processo civil em que for parte entidade da administração pública direta
ou indireta (...)”.
Outrossim, cumpre ressaltar que o delito de falso
testemunho é classificado como formal, consumando-se no instante em que
a afirmação inverídica é reduzida a termo e assinada, sendo indiferente à
caracterização da conduta a influência sobre o deslinde da causa, bastando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, a potencialidade de dano à administração da Justiça.
Nesse sentido manifestou-se o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: "O crime de falso testemunho é formal, sendo
desnecessário à sua caracterização o efetivo resultado material visado
pelo agente, bastando a potencialidade do dano à administração da
Justiça" (STJ - RT 727/455).

Neste sentido:
“FALSO TESTEMUNHO. Comete o delito
previsto no art. 342, § 1o, do CP, a agente que, compromissada como
testemunha em processo criminal, presta declarações comprovadamente
falsas. Condenação mantida”. (TJRS - Apelação Crime No 70044916609,
4a Câm. Criminal, Relator:Des. Constantino Lisbôa de Azevedo;
Julgamento: 19/01/2012).
Falso Testemunho e de forma qualificada (art.
342, § 1o, do Código Penal). Dolo comprovado. Tipificação. Condenação
mantida. Recurso desprovido. Convencendo a prova autuada ter o
acusado alterado intencionalmente a verdade dos fatos perante a
autoridade judiciária para melhorar a situação processual do
incriminado, configurado resultou o delito de falso testemunho e de forma
qualificada (in JC 45/427).
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPOSSIBILIDADE
Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em demonstrar a prática do crime de falso testemunho, que, para se
caracterizar, basta que o fato falseado seja juridicamente relevante para
decisão da causa, sendo irrelevante que não tenha influído efetivamente no
desfecho do processo Recurso parcialmente provido, somente para reduzir
a sanção e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos (Apelação no 0003312-79.2014.8.26.0620, Relator Desembargador
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA; Comarca: Taquarituba;
Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
11/05/2017; Data de registro: 16/05/2017).
Portanto,
diante
dessas
circunstâncias
devidamente comprovadas nos autos, não há que se falar, de forma alguma,
em absolvição, já que está exposta a falsidade das falas dos apelantes na
qualidade de testemunhas compromissadas em processo penal, impondo-se
a manutenção de sua condenação pelo crime do art. 342, § 1o, do CP.
Convém consignar que:
"O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos."
(RJTJESP 115/207).
As penas não merecem reparo.
Foram assim fixadas:
“Observo que os acusados são primários.
Na aplicação das penas, atento às diretrizes do artigo 59

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código Penal, levo em consideração sua culpabilidade, seus antecedentes, aliado à
menoridade relativa do corréu EDILSON na data dos fatos, de forma que fixo as penas-
base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada um.
Segunda fase: não há atenuantes ou agravantes a serem
consideradas. Terceira fase: aplico a regra do parágrafo primeiro, do artigo 342, do
Código Penal e aumento a pena em 1/6 (um sexto) perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para cada um dos acusados, que torno
definitiva por não haver outras causas de aumento e diminuição da pena. Iniciarão o
cumprimento das penas privativas de liberdade em regime aberto. Fixo o valor do dia-
multa no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no país, que
será corrigido pelos índices da correção monetária.
Os réus preenchem os requisitos do artigo 44 do Código
Penal, portanto, substituo as penas privativas de liberdade aplicadas aos acusados, por
uma pena restritiva de direitos, para ambos, consistente em prestação pecuniária, que
fixo em 1 (um) salário mínimo, que será entregue numa entidade pública ou privada
com destinação social, que será designada oportunamente, e uma pena de multa, que
fixo em 10 (dez) dias-multa para cada um. Fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos que será corrigido pelos
índices da correção monetária” (fls.203/204).
3
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos interpostos por Edilson Ferreira Teixeira Filho e Aldeir Madalena
Ferreira, mantendo-se a r. decisão, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Paulo Antonio Rossi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
CARLOS VICO MANAS
102174EE
6
14
Declarações
de Votos
PAULO ANTONIO ROSSI
102A2E90
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002450-93.2017.8.26.0300 e o código de confirmação da tabela acima.